Tribunal: TCU
Processo: 008.932/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Auditoria operacional na gestão da aquicultura nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional realizada para identificar e avaliar os principais entraves ao desenvolvimento sustentável da aquicultura nacional, especialmente da piscicultura comercial desenvolvida em águas da União, com foco na eficiência dos procedimentos de regularização dos projetos, na produção e disponibilização de informações oficiais e na redução da informalidade dos produtores; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, V, 239, II, e 250, II e III, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 4o, I, e 11 da Resolução-TCU 315/2020 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Ministério da Pesca e Aquicultura que, no prazo de 180 dias: 9.1.1. organize e implemente atividades necessárias para a consolidação deestatísticas da aquicultura, em nível nacional e sob a forma contínua e perene, a partir da padronização metodológica,levantamento, tratamento e agregação de dados provenientes da atividade aquícola, bem como promova a disponibilização das informações ao público interessado, nos termos do art. 3o, incisos II e XIV, da Lei 14.129/2021 c/c o art. 3°, inciso II, do Decreto 11.852/2023 c/c os arts. 15, inciso VIII, e 24, inciso V, do Anexo I do Decreto 11.624/2023 c/c os arts. 6°, 7° e 8° da Lei 12.527/2011; 9.1.2. em relação aos processos de cessão de águas da União para fins de aquicultura, nos termos do art. 8o da Lei 12.527/2011 c/c o art. 3° da Lei 14.129/2021: 9.1.2.1. disponibilize ao cidadão interessado meios de consulta digital e em tempo real sobre o andamento e situação dos processos; 9.1.2.2. disponibilize, de forma aberta ao público, informações consolidadas sobre a situação de todos os processos, contendo, no mínimo, o tempo médio de análise e de conclusão dos processos em cada órgão; 9.2. determinar à Marinha do Brasil e ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos que, no prazo de 180 dias, promova a conclusão das análises dos processos relativos a projetos de aquicultura em águas da União encaminhados há mais de 365 dias pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, nos termos do art. 4o, § 2o, do Decreto 10.576/2020, e em obediência ao princípio da eficiência previsto no art. 37, caput , da Constituição Federal c/c o art. 2o da Lei 9.784/1999; 9.3. determinar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis que, no prazo de 180 dias, atualize o normativo que regulamenta a introdução de espécies exóticas e alóctones destinadas à aquicultura no Brasil, incluindo a listagem das espécies autorizadas para essa finalidade, nos termos do art. 7o, inciso XVII, da Lei Complementar 140/2011 c/c o art. 13 do Decreto 10.576/2020; 9.4. recomendar ao Ministério da Pesca e Aquicultura que: 9.4.1. avalie a legalidade da cobrança de taxa para inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), na categoria de aquicultor, considerando a sua incompatibilidade com o art. 145, inciso II, da Constituição Federal e com os arts. 77 a 79 da Lei 5.172/1966, bem como o impacto da cobrança pelo RGP na informalidade dos aquicultores; 9.4.2. aprimore o sistema existente ou institua sistema específico de registro de aquicultores que contenha informações relevantes, representativas e de qualidade para o público interessado; 9.4.3. realize, em articulação com a Marinha do Brasil e o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, diagnóstico dos principais desafios relacionados aos procedimentos de cessão de águas da União para fins de aquicultura e desenvolva, a partir desse diagnóstico, ações visando desburocratizar, simplificar e modernizar os procedimentos de regularização dos projetos de aquicultura em águas da União; 9.4.4. desenvolva, em conjunto com a Marinha do Brasil e o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos plano nacional de aquicultura em águas da União, estabelecendo critérios e poligonais das áreas apropriadas para a aquicultura; 9.4.5. promova ações efetivas visando à regularização dos aquicultores informais em águas da União e faça acompanhamento da execução dessas ações, estabelecendo metas e indicadores; 9.5. recomendar à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico que inclua, no seu planejamento anual, ações de fiscalização na aquicultura, com base em avaliação de riscos, abrangendo aquicultores formais e informais em águas da União, enviando ao Ministério da Pesca e Aquicultura informações periódicas sobre os resultados das fiscalizações, a fim de subsidiar as ações de fomento à formalização dos aquicultores; 9.6. recomendar ao Conselho Nacional do Meio Ambiente que revise o normativo vigente que regula o licenciamento ambiental da aquicultura incluindo regras para cultivo de espécies exóticas autorizadas para exercício aquícola, definindo, no mínimo, formas e locais de cultivo e medidas mitigadoras de escapes; 9.7. autorizar a AudSustentabilidade a proceder ao monitoramento das determinações e recomendações, supra ; 9.8. autorizar a AudSustentabilidade a constituir processo apartado para monitoramento específico da recomendação contida no subitem 9.4.3 deste acórdão, direcionada ao Ministério da Pesca e Aquicultura, com o estabelecimento de Compromisso Cidadão visando ao aprimoramento dos procedimentos de cessão de águas da União para aquicultura; 9.9. encaminhar cópia desta decisão às unidades jurisdicionadas indicadas no item 4 desta deliberação e aos demais interessados; e 9.10. arquivar os autos.